Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.182/2015. TEMA 864 STF. REAJUSTE SALARIAL POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.O Relator Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR-RG entendeu que as demandas que discutiam reajuste salarial previsto em lei distrital seriam enquadradas na discussão posta no Tema 864, tendo em vista a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 2017.00.2.011208-8) e a ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local. Desde logo frisa-se que este entendimento não se aplica às causas cuja pretensão é incorporação de gratificação.

2.Em 29/11/2019, houve a apreciação do Tema 864 e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR-RG)

3. Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013.

4. Apelo conhecido e provido.